Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-22.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
2
Voto n. 13.985
Embargos de Declaração no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Banco Santander Brasil S/A
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Nítido caráter infringente do recurso que
desborda de sua função integrativa. Prequestionamento.
Desnecessária referência expressa a artigos de lei,
bastando que a matéria debatida tenha sido examinada,
conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF,
que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos por Banco Santander (Brasil) S/A contra o
acórdão de fls. 2474/2492, que, em ação ordinária que ajuizou em face
do Estado de São Paulo - objetivando ser ressarcido pelo prejuízo
experimentado com o pagamento de expurgos inflacionários em
depósitos judiciais entre o índice aplicado e o índice considerado devido,
relativo a processos judiciais no qual foi condenado -, manteve o édito
singular de improcedência.
O embargante sustenta que o acórdão é omisso
quanto à responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o da CF) e à
relação de direito público mantida entre o depositário judicial e o ente
controlador. Alega que o acórdão deslocou o enfoque do recurso para a
responsabilização do banco em situações diversas da sub judice,
ignorando especificidades relevantes do caso concreto, deixando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
3
isso, de tecer as indispensáveis considerações acerca (i) da relação
jurídica de direito público mantida, ex vi legis, entre as partes; (ii) dos
ônus e vedações aplicáveis aos agentes públicos, notadamente os
auxiliares do juízo responsáveis pela manutenção, em caráter precário,
de valores entregues ao Estado a título de depósito judicial; e, por
consequência, (iii) do arcabouço normativo que enseja a presente
demanda. Defende a inaplicabilidade da Súmula no 179 do C. STJ na
hipótese dos autos, eis que referido entendimento sumulado assume,
apenas e tão somente, que o estabelecimento de crédito responde perante
o depositante pelo pagamento da correção monetária devida aos
depósitos (questão não se controverte nos autos), sem avançar nas
consequências de tanto, relativamente aos encargos, ônus e efeitos
financeiros para a relação de direito público mantida entre o Estado e a
instituição financeira depositária, relação de que decorre e depende a
relação entre o depositário e o depositante. Ressalta que não houve erro
na aplicação de índices, o que é incontroverso, mas simples obediência
às normas da Corregedoria do TJSP que versavam, à época, sobre os
índices aplicáveis aos valores depositados judicialmente (razão por que
não se justificava qualquer questionamento ou oposição por parte da
instituição perante o Estado). Afirma que o próprio Tribunal, que editou
a norma, em momento posterior julgou insuficientes esses percentuais
o que deu azo aos pedidos indenizatórios , não cogitando, contudo, de
erro ou ilegalidade da instituição financeira que pudesse carrear-lhe
responsabilidade autônoma, como decorre da circunstância de somente
ter atuado em nome do Estado na qualidade de auxiliar do juízo. Aborda
que o acórdão ignora (por completo a natureza e os efeitos da relação
jurídica subjacente aos depósitos judiciais, para atribuir à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
4
financeira a inteira responsabilidade pelo pagamento dos expurgos
inflacionários reclamados pelo depositante em razão da aplicação de
índices também definidos no regramento aplicável à relação fixada entre
Estado e auxiliar do juízo, argumentando que não cumpria ao banco agir
para conter os “deletérios efeitos da inflação”, mas, tão somente,
observar o conteúdo da norma (esta, sim, que deveria se atentar aos
“efeitos da inflação” e fixar critérios condizentes), de modo que o
Banespa nada mais fez do que seguir, de forma estrita, a norma vigente.
Pontua que o fato de o Banespa, à época dos fatos, ostentar a qualidade e
com isso se sujeitar aos deveres decorrentes das atribuições de agente
financeiro do tesouro estadual (art. 173 da Constituição do Estado de
São Paulo) não lhe conferia qualquer discricionariedade perante o ente
político a que se subordinava e impunha um leque de regramentos
típicos da relação de direito público, realidade inafastável e incontestável
que presidia as relações então havidas. Partindo do pressuposto de que o
Banespa figurava como entidade controlada pelo Estado de São Paulo
(cf. Lei Estadual 260/1949), na qualidade de banco público cujo controle
acionário pertencia ao Estado, requer o esclarecimento acerca do
significado e da extensão das “convenções” e “tratativas consensuais”
que, nos dizeres do acórdão, teriam desaguado na forma de remuneração
e atualização dos depósitos - visto que os critérios de remuneração e
atualização, ao que se cogita, decorreriam de um presumido arranjo
negocial, caracterizado pela discricionariedade, entre a instituição
financeira (banco público) e seu ente controlador, o que não se mostra
crível - nem juridicamente viável - no caso concreto. Enfatiza que o
arcabouço
normativo
vigente à época não admitia qualquer
discricionariedade para que o banco depositário elegesse ou questionasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
5
o índice a ser aplicado ao depósito judicial, destacando a Lei Estadual no
260, de 16.03.1949, o Comunicado no 85 da CGJ do DJE de 17.09.1986,
o Comunicado s/no, DJO 16.03.1987, o Parecer da CGJ emitido no
Processo no 89.877/90, publicado no DOE de 31.05.1990 e Leis nos
7.730/89, 8.054/90 e 8.088/90. Alega que o acórdão é obscuro quanto à
“convenção entre as partes” e às “tratativas consensuais”, enfatizando
que o Banespa não possuía a ampla discricionariedade para negociar
com seu ente controlador (tampouco convencionar); e os comunicados
mencionados não atraem o efeito pretendido e que os próprios
comunicados, aliás, evidenciam (i) a sujeição da atuação dos bancos (no
que se refere à correção e atualização dos depósitos judiciais) às normas
oriundas da CGJ do TJSP; e (ii) a necessidade de esclarecimentos sobre
os procedimentos a serem adotados com relação a estes depósitos.
Pontua que o acórdão embargado desconsidera, sem a devida
fundamentação, o fato de que (i) os depósitos judiciais eram depósitos
necessários (art. 1.282, I do CC/16), pelo que o depositário não poderia,
por liberalidade (negociação), alterar seu tratamento; (ii) cf. art. 1.283 do
CC/16, o depósito necessário era regido “pela disposição da respectiva
lei” (no caso, normas oriundas da CGJ do TJSP - arts. 96, I, b e 99 da
CF/88), cuja “negociação” é figura estranha à sua formação, bem como
se mostra imprópria ante o controle acionário do Banespa, exercido pelo
Estado de São Paulo); e (iii) uma vez realizado pagamento “a maior”
(cujo sustentáculo, à condenação, é o estrito cumprimento da lei), resta
atraída a aplicação dos arts. 1.278 e 1.524 do CC/16. Aduz que o
acórdão deixou de declinar o motivo para o afastamento do nexo causal
entre a ação estatal e as condenações judiciais sofridas pela autora,
realçando que a obscuridade se mostra relevante porque, (i) consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
6
art. 139 do CPC/73, o depositário judicial é auxiliar do juízo (cuja
organização e fiscalização dos serviços compete, privativamente, ao
TJSP, por sua Corregedoria Geral de Justiça (cf. art. 96, I, b da CF/88));
(ii) o art. 666, I do CPC/73 estabelecia que os bens penhorados seriam
depositados “em um banco, de que o Estado-Membro da União possua
mais da metade do capital social integralizado”; (iii) nos termos da Lei
Estadual no 260/1949, o Banespa figurava, no Estado de São Paulo,
como depositário judicial (e a norma vedava o “depósito de dinheiros
públicos em quaisquer outros estabelecimentos bancários”); e (iv)
consoante art. 150 do CPC/73, o depositário responderia, apenas, pelos
prejuízos decorrentes de culpa ou dolo, daí que se afastou o nexo de
causalidade (devidamente comprovado e consistente na condenação,
imposta no caso concreto, em razão do estrito cumprimento da lei), sem,
contudo, declinar-se seu motivo. Salienta que o feito não versa sobre a
suposta lucratividade ou sobre a forma de utilização dos valores pelo
banco depositário, porque essa discussão não foi posta nos autos, bem
como porque isto não interfere no fato de que os índices de correção e
remuneração eram fixados pela CGJ do TJSP e deveriam ser observados
pelo Banespa (banco público, desprovido de discricionariedade, cujo
controle acionário pertencia ao Estado), como realizado no caso
concreto. Refere que o spread é um conceito econômico sem
equivalência direta no mundo jurídico; e que o banco, ao calcular o
spread, deve inserir, em seu percentual, as despesas com a captação de
recursos, as despesas operacionais (diretas e indiretas, inclusive
tributárias) e os riscos (inclusive, para tornar viável a devolução dos
valores ao titular da quantia) daí que, o custo da atividade bancária (e a
garantia de sua devolução ao poupador/beneficiário) está incluída no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
7
spread, cujo conceito não pode ser distorcido, apenas, para, por si,
justificar a lucratividade da atividade bancária (que não compreende só o
múnus público de depositário judicial). Ao cabo, prequestiona a matéria
arguida (fls. 01/15).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos não comportam acolhimento.
É cediço que o julgador não necessita responder
ponto a ponto os argumentos da parte para expressar seu convencimento
motivado, nem indicar expressamente todos os dispositivos legais e
constitucionais alegados para futura interposição de outros recursos.
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-
se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
8
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora convocada do TRF da 3a Região , j. em
08/06/2016).
No presente caso, cumpre reiterar o já expressado no
v. acórdão, no sentido de que não obstante o Banespa tenha atuado
como depositário judicial em razão de convênio firmado com o
Tribunal de Justiça de São Paulo, a responsabilidade pelo
pagamento de diferenças de correção monetária sobres os valores
depositados recai sobre a instituição financeira
No mais, ao analisar os Comunicados da E.
Corregedoria Geral de Justiça aos quais aderiu o Banco Banespa à época
inferiu-se que a forma de atualização e remuneração dos depósitos
judiciais foi objeto de tratativas consensuais e concretizada de forma
voluntária pelo Banco Banespa.
Ao reverso do alegado, frisou-se ser cabível a
aplicação da Súmula 179 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo
entendimento emerge da regra constante do art. 1266 do CC/16 (atual
art. 6291) aplicando-se também ao depositário judicial, reproduzindo-se
ementas de julgamentos do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
como a que segue:
DEPOSITARIO JUDICIAL. IMPORTANCIA DEPOSITADA
1 Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e
diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e
acrescidos, quando o exija o depositante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
9
EM BANCO, QUE SE DEPRECIA A PONTO DE ATINGIR
VALOR DESPREZIVEL. LEGITIMIDADE DE PARTE.
APLICAÇÃO DO ART. 1.266 DO CODIGO CIVIL.
FUNDAMENTO EXPOSTO PELA DECISÃO AGRAVADA
QUE NÃO E OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO
AGRAVANTE.
A REGRA DO ART. 1.266 DO CODIGO CIVIL APLICA-
SE TAMBEM AO DEPOSITARIO JUDICIAL, QUE SE
OBRIGA 'A TER NA GUARDA E CONSERVAÇÃO DA
COISA DEPOSITADA O CUIDADO E DILIGENCIA
QUE COSTUMA COM O QUE LHE PERTENCE'.
PRECEDENTE DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
(AgRg no Ag 59.460/RS, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/1995,
DJ 11/12/1995, p. 43226).
Argumentou-se que o Banco Banespa tinha a
obrigação legal de recompor o patrimônio sob sua custódia diante dos
deletérios efeitos da inflação, com a devida aplicação de correção
monetária e demais acréscimos legais, sendo descabido que pretenda
atribuir ao ente público ônus ínsito a sua atividade, daí a inexistência de
nexo causal. Para tanto, adotaram-se como razões de decidir o voto do
E. Des. Percival Albano Nogueira no sentido de que “a Teoria do Risco
Administrativo, embora dispense a prova da culpa, permite seja a
responsabilidade afastada nos casos de exclusão do nexo causal,
hipótese esta que ocorreu nos presentes autos. A uma porque a
remuneração segundo índices legais foi verificada nos casos em que o
autor fora condenado ao pagamento das verbas, isso porque, conforme
evidenciado dos autos, o dano supostamente relatado, que concerne ao
pagamento da correção monetária pleiteada pelos jurisdicionados,
incumbe ao próprio banco .A duas porque os índices foram aceitos pelo
autor, que, conforme reconhecido em r. sentença guerreada, não se
insurgiu contra os parâmetros adotados. Afinal, ainda que vigente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
10
Convênio, caberia ao Banco comprovar tal contrariedade na adoção
dos índices de correção monetária” (TJSP; Apelação Cível
1058020-75.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
Como se vê, o acórdão enfrentou de maneira
suficiente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
na decisão. Nos termos das normas processuais, os embargos não se
prestam a reabrir oportunidade para a rediscussão da causa, tampouco
para a parte demonstrar seu inconformismo com os termos do julgado. A
tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via
própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado23.
A regra geral, contudo, é que os embargos
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração. Definitivamente, não compete ao recurso de
2 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
3 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
11
embargos de declaração intentar a correção do suposto erro de tese
jurídica ou apreciação de prova no acórdão embargado. Do contrário, os
declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração,
de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.
No que toca ao prequestionamento, convém anotar
que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a cada um dos
dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal de
Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA
EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
(CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental em face do
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade recursal e da economia
processual. 2 - No que toca à alegação de falta de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos por
violados, não assiste razão à agravante. Isso, porque, nos
termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "é
desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma
vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a
implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto à
imprescindibilidade do revolvimento de material fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
12
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o,
da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE
DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que se
considera implicitamente prequestionada a matéria objeto
de discussão no aresto combatido. 2. A divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição
dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta
Corte Superior pacificou o entendimento de que os abonos
salariais previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho para os empregados da ativa não integram a
complementação
de
aposentadoria
dos
inativos
por
constituírem verba de natureza indenizatória e por
interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade
de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido. À vista do analisado, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003171-22.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13985
13
constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492
/ RS, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
07/10/2014).
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora